Tribunal: TJMT
Processo: 1045627-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045627-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERVE SEMPRE SUPERMERCADOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.210.570/0002-80 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1045627-29.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Serve Sempre Supermercados Eireli –ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA INDEVIDA. RESOLUÇÃO DA ANEEL. ARTIGO 131. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SERVIÇOS EFETUADOS APTOS A JUSTIFICAR A COBRANÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A REGULARIDADE DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E AFASTOU A COBRANÇA DO CUSTO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente na ausência de demonstração acerca do gasto administrativo ao sanar a irregularidade no medidor de energia elétrica da Recorrida, dá ensejo a restituição do valor pago por tal gasto cobrado na fatura.

2. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...) No que toca ao lançamento cunhado de “custo administrativo” o seu valor, realmente, chama a atenção e a insurgência da Autora merece procedência. Isso porque, o “custo administrativo” pode ser cobrado quando o consumidor for responsável pela custódia dos equipamentos de medição, conforme estabelece o art. 131, parágrafo único, da Resolução 414. A jurisprudência tem entendido, ainda, que
a cobrança de custo administrativo só se mostra legítima quando a concessionária de energia comprova os serviços efetivamente desempenhados, aptos a justificar sua cobrança.
Diante desses precedentes,
ausente a demonstração de efetiva prestação do serviço, apta a ensejar a cobrança do lançamento cunhado de “custo administrativo”, é de se reconhecer a ilegalidade da cobrança efetivada pela Requerida
.
” (grifei)

3. Assim, resta evidenciado a ilegalidade na cobrança, no valor de R$ 4.091,12, por custo administrativo, entendo que cabia a Reclamante comprovar licitude da cobrança, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

4. A resolução da ANEEL em seu Artigo 131, parágrafo único, dispõe que:
“Este procedimento somente se aplica aos casos em que o consumidor for responsável pela custódia dos equipamentos de medição da distribuidora, conforme disposto no inciso IV e parágrafo único do art. 167, ou nos demais casos,
quando a responsabilidade for comprovadamente a ele atribuída
”.

5. A sentença julgou PARCIAL PROCEDENTE o pedido inicial e condenou a Requerida a devolver o valor de R$4.091,12, devidamente atualizados pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021